Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso e contraditório em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.

3. No caso, o acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pela Embargante, isso porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que a Embargante não faz jus a concessão da gratuidade de justiça.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.